Tribunal: TJSP
Processo: 1036319-53.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
NULIDADE DO JULGADO – Sentença ultra petita – Ocorrência – Julgado que reconheceu o direito da impetrante ao crédito de ICMS objeto do AIIM n° 3.133.853-7 e do pedido de aproveitamento de crédito consubstanciado no Expediente no 32339.599020/2019 – Contudo, a impetrante pediu, em sua inicial, apenas que a autoridade impetrada fosse compelida a reanalisar o pedido de aproveitamento de crédito,

Ementa:
NULIDADE DO JULGADO – Sentença ultra petita – Ocorrência – Julgado que reconheceu o direito da impetrante ao crédito de ICMS objeto do AIIM n° 3.133.853-7 e do pedido de aproveitamento de crédito consubstanciado no Expediente no 32339.599020/2019 – Contudo, a impetrante pediu, em sua inicial, apenas que a autoridade impetrada fosse compelida a reanalisar o pedido de aproveitamento de crédito, partindo de premissa diversa – Violação ao princípio da adstrição – Inteligência do art. 492, do CPC – Sentença parcialmente anulada, ex officio.

TEORIA DA CAUSA MADURA – Cabimento – Processo devidamente instruído e em ordem – Inteligência do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC.

APELAÇÃO CÍVEL – Mandado de Segurança – Pretensão de que a autoridade impetrada seja compelida a reanalisar o pedido de aproveitamento de créditos de ICMS consubstanciado no Expediente no 32339.599020/2019, partindo da premissa de que o benefício fiscal concedido à remetente das mercadorias foi o "PRO DF – Logístico" – Cabimento – Embora a medida tenha se efetivado no curso do processo, houve a notícia de fato novo, relativo ao cumprimento das formalidades legais, pelo Distrito Federal, de registro e depósito, no CONFAZ, dos documentos comprobatórios dos atos concessivos e normativos dos benefícios fiscais – Concessão da segurança, de forma adstrita ao pedido – Recurso de apelação desprovido.